Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS CONSUMADO E TENTADOS. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS ALIADAS A OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DE UM DOS RÉUS COMPROVADO. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU NA POSSE DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA DAS PENAS. FRAÇÃO DA TENTATIVA MANTIDA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS PECUNIÁRIAS. READEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conhece-se parcialmente de um dos recursos quando já atendido na sentença de origem o pleito do recorrente, a evidenciar falta de interesse recursal.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento dos réus, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima, em juízo, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, de forma que a tese acusatória se encontra lastreada em outros elementos probatórios válidos e independentes, que apontam os réus como autores dos delitos. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime, o que foi observado na espécie.
3. Demonstrado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus na denúncia, sobretudo pelas declarações das vítimas, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou inexistência de fato criminoso.
4. Nos crimes patrimoniais, as palavras das vítimas têm especial relevância, ainda mais se confirmada por outros elementos probatórios, como o testemunho dos policiais que prenderam os réus em flagrante.
5. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem, como ocorreu no caso.
6. Correta a aplicação da fração intermediária de metade, nos crimes de roubo tentados, posto que os réus praticaram atos executórios consideráveis para a consumação do delito, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.
7. Procede-se à readequação na unificação da pena pecuniária, quanto aos crimes de roubo, em benefício dos réus, tendo em vista que, na continuidade delitiva, a pena de multa deve ser incrementada na mesma proporção da pena corporal.
8. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

9. Recurso de um dos réus conhecido parcialmente, recurso dos demais réus integralmente conhecidos. Recursos parcialmente providos.